Tribunal: STF
Processo: Rcl 89939
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
¿
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC N. 16. RE’S NS. 760.931 (TEMA N. 246) E RE 1.298.647 (TEMA N. 1.118 DE RG). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. PROCEDÊNCIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.


Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE, em face da decisão proferida pelo Tribunal Regional da 7ª Região, nos autos do processo n. 0001169-75.2024.5.07.0029, por suposta afronta às decisões proferidas na ADC n. 16 e nos Recursos Extraordinários n. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral) e n. 1.298.647 (Tema n. 1.118 de Repercussão Geral). 

A decisão reclamada condenou subsidiariamente o ente público ao pagamento de verbas trabalhistas de trabalhadora terceirizada.

A reclamação trabalhista foi proposta por “LADISLAU PEREIRA DE SOUSA em face de SOMOS CAPITAL HUMANO SERVICOS LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 12.468.464/0001-06, e de COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 07.040.108/0001-57.” (fl. 3, e-doc. 1). 

A responsabilização subsidiária da entidade foi determinada pela Vara do Trabalho de Tianguá/CE e mantida pelo Tribunal Regional da 7ª Região em sede de Recurso Ordinário (fls. 3 a 5, e-doc. 1).

Após a interposição do Recurso de Revista, seu seguimento foi negado pela Presidência do Tribunal Regional (fls. 6 a 7, e-doc. 1). Contra essa decisão, o reclamante apresentou Agravo Interno, cujo provimento foi negado (fl. 7, e-doc. 1).

Em face desse cenário, o reclamante sustenta que o acórdão regional imputa “responsabilidade subsidiária à CAGECE com fundamento na indevida inversão do ônus da prova, sem qualquer amparo em elementos probatórios concretos e em frontal afronta à autoridade das decisões do STF proferidas na ADC 16 e nos Temas de Repercussão Geral 246 e 1.118”.

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada, e, no mérito, a procedência do pedido para cassar a decisão impugnada, afastando a responsabilidade subsidiária da CAGECE. 

É o relatório. Decido. 

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único e 161, par. único).

A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC n. 16 e nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 (Tema n. 246 - RG) e 1.298.647 (Tema n. 1.118 - RG). 

Os Temas ns. 246 - RG e 1.118-RG assim dispõem, respectivamente:  

Tema 246 - RG: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”

Tema 1.118 - RG: “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”
 
Por sua vez, no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei n. 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão:
 
“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).”

No julgamento dos referidos precedentes, esta Suprema Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.

A responsabilidade subsidiária da Administração Pública sem comprovação cabal de conduta culposa acaba por violar o que decidiu este Supremo Tribunal, uma vez que a afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa são insuficientes para a responsabilização do ente. 

O ato reclamado manteve a responsabilidade do Ente nos seguintes termos (e-doc. 4 - grifos nosso):

(...) 
MÉRITO 
DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA 
Conforme acima relatado, pugna a segunda reclamada, ora recorrente, pela reforma do julgado quanto à sua condenação em responsabilidade subsidiária. 
Examina-se. 
O magistrado sentenciante declarou a responsabilidade subsidiária da segunda reclamada recorrente pelas verbas deferidas na presente ação. 
"No caso vertente, verifica-se que não há provas de que a segunda reclamada tenha exigido da primeira reclamada: (1) a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974 e nem que (2) tenha adotado medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º,da Lei nº 14.133/2021. Assim, julgo procedente o pedido de condenação subsidiária da segunda reclamada". (...)
(...)
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o precedente vinculante constituído pelo Tema 246 da Repercussão Geral (RE nº 760.931/DF), fixou a tese jurídica segundo a qual "o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93." 
Mais recentemente, em 13/02/2025, o STF julgou o Tema 1.118 de Repercussão Geral, fixando tese vinculante sobre o ônus da prova quanto à eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas da prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em conformidade com a tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).
(...) 
Os autos não contêm comprovação do envio de notificação formal à CAGECE acerca do descumprimento das obrigações trabalhistas pela primeira reclamada, porém a recorrente deveria ter condicionado o pagamento da contratada apenas mediante a comprovação da quitação das obrigações trabalhistas, o que não ocorreu no presente caso.
Restou evidente o nexo de causalidade entre o dano alegado pelo autor - ausência de pagamento de alguns depósitos do FGTS além de verbas rescisórias - e a conduta omissiva da segunda reclamada, uma vez que esta não cumpriu os requisitos (i) e (ii) do item 4 do Tema 1.118. 
Oportuno registrar que tal entendimento não vai de encontro ao entendimento fixado pelo STF, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 790.931, leading case para o Tema 246, pois não se trata de transferência automática de responsabilidade, mas sim de necessária averiguação do cumprimento de deveres fiscalizatórios por parte da tomadora de serviços.
A fiscalização da idoneidade econômico-financeira da prestadora de serviços não pode se restringir ao momento da contratação, devendo ser contínua ao longo da execução do contrato. Nesse sentido, o recente julgamento do Tema 1.118 de Repercussão Geral estabelece que o pagamento à empresa contratada deve estar condicionado ao cumprimento das obrigações trabalhistas do mês anterior. Não se verificou nos autos nenhuma atitude da segunda reclamada nesse sentido, caracterizando a sua conduta omissiva. 
Assim, no caso em questão, a responsabilidade subsidiária da segunda reclamada deriva da culpa "in vigilando" a qual encontra esteio na exigência de rigor por parte do tomador de serviços não só na seleção e contratação do prestador, mas principalmente na fiscalização da execução do contrato administrativo, inclusive no que diz respeito aos direitos trabalhistas. Omitindo-se quanto a esses aspectos exsurge a responsabilidade subsidiária, sedimentada na Súmula 331, item V, do Tribunal Superior do Trabalho acima mencionada. 
Nesse contexto, não merece reforma a sentença recorrida. ” 

A controvérsia apresentada na presente reclamação não demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, mas sim a adequada subsunção das premissas fáticas já reconhecidas pelo Tribunal Regional do Trabalho aos parâmetros jurídicos fixados por esta Suprema Corte nos julgamentos do RE 760.931/DF (Tema 246), da ADC 16/DF e do RE 1.298.647 (Tema 1.118), que tratam da responsabilidade subsidiária da Administração Pública em contratos de terceirização.

O acórdão reclamado não apresentou evidências de falha concreta e efetiva na fiscalização contratual que pudessem justificar a responsabilização subsidiária do ente estatal, uma vez que consta que reclamante sequer foi formalmente notificado sobre o descumprimento das obrigações trabalhistas pelo empregador principal (e-doc. 4). 

A referência genérica à suposta ausência de fiscalização, desacompanhada da indicação de condutas específicas, falhas concretas ou elementos objetivos que demonstrem omissão qualificada do ente público, revela-se insuficiente para caracterizar a culpa exigida pela jurisprudência consolidada desta Corte. 

Nesse sentido: 

“(...) 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente.” (Rcl 40652 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 05.11.2020)
 
Ante o exposto, com base no art. 21, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, nos autos do processo n. 0001169-75.2024.5.07.0029 e afastar a responsabilidade subsidiária do ente público. 

Publique-se.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente